Tribunal: TJSP
Processo: 1028730-64.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CADIN E PROTESTO DE CDA EMITIDA PARA COBRANÇA DE IPVA REFERENTE A VEÍCULO ALIENADO ANTERIORMENTE – Ausência de comunicação da alienação do veículo aos órgãos competentes – Narrativa reconhecida em precedente ação judicial promovida pela mesma parte aqui apelante em face da instituição financeira e empresa adquirente, onde

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR – CADIN E PROTESTO DE CDA EMITIDA PARA COBRANÇA DE IPVA REFERENTE A VEÍCULO ALIENADO ANTERIORMENTE – Ausência de comunicação da alienação do veículo aos órgãos competentes – Narrativa reconhecida em precedente ação judicial promovida pela mesma parte aqui apelante em face da instituição financeira e empresa adquirente, onde restou determinada a reparação de danos – Ausência de ato ilícito praticado pela Fazenda – Pedido de danos morais julgado improcedente – Manutenção – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067020
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028730-64.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante
MARCIA MENDES SANTOS CASSIANO, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
MARIA CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E
BANDEIRA LINS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-64.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 33.384 - mms
2
Voto no 33.384
Apelação Cível no 1028730-64.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André
Apelante: MÁRCIA MENDES SANTOS CASSIANO
Apelada: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: Marcelo Franzin Paulo
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO COMPRA
E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR CADIN E
PROTESTO DE CDA EMITIDA PARA COBRANÇA DE
IPVA
REFERENTE
A
VEÍCULO
ALIENADO
ANTERIORMENTE
Ausência de comunicação da
alienação do veículo aos órgãos competentes Narrativa
reconhecida em precedente ação judicial promovida pela
mesma parte aqui apelante em face da instituição financeira
e empresa adquirente, onde restou determinada a reparação
de danos Ausência de ato ilícito praticado pela Fazenda
Pedido
de
danos
morais
julgado
improcedente

Manutenção Recurso desprovido.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
tempestivamente
interposto às fls. 96/104, por Márcia Mendes Santos Cassiano, contra a
r. sentença de fls. 81/84, cujo relatório se adota, a qual julgou
parcialmente procedente a “Ação Declaratória”, encetada contra a
Fazenda Pública do Estado de São Paulo, para o fim de declarar, frente
a Autora, a inexigibilidade dos tributos e encargos incidentes a partir de
30 de agosto de 2010, atinentes ao veículo DRU 5607, cancelando,
ainda, a anotação do CADIN e protesto efetivado perante o Primeiro
Tabelião de Protestos de Letras e Títulos. A parte dispositiva do
julgado está assim redigida:
“Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação, confirmando a
tutela de urgência deferida à fl. 49, para: I - declarar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-64.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 33.384 - mms
3
inexigibilidade em relação à autora de todos os tributos e
encargos incidentes a partir de 30 de agosto de 2010, e
atinentes ao veículo placas DRU-5607; II - cancelar em
definitivo, e em relação a tais lançamentos, a respectiva
anotação do nome da autora no CADIN, além do protesto
efetuado perante o Primeiro Tabelião de Protestos de
Letras e Títulos da Comarca de Mauá. Por conseguinte,
julgo EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos
termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo
Civil. Em razão da sucumbência recíproca, cada parte
arcará com as custas e despesas processuais a que deram
causa (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil),
bem como honorários advocatícios do ex adverso,
fixados, para cada litigante, em R$500,00, por equidade.
Observe-se, quanto à autora, o disposto no artigo 98, §3o,
do Código de Processo Civil.”
Inconformada, apela a autora, tão somente na questão afeta
ao dano moral, afastado pelo MM. Juiz integrado à causa, por
considerar que a justa reparação, advinda da situação vivenciada pela
autora, “já teria sido atribuída aos responsáveis diretos pelos fatos, que são os
adquirentes que não observaram o dever de comunicação da alienação (fls. 21/24 e
25/33)” fls. 84. A este propósito, afirma ter havido comunicação de
venda realizada pela parte autora, tanto que o veículo foi vendido para
outra pessoa, nos idos de 2010, com anotação de gravame realizado
pelo novo proprietário (fls. 102/104). Há também capítulo afeto a
majoração das verbas de sucumbência (fls. 104). O requerimento final
está vazado nos seguintes termos: “(...) requer a parte Autora ora Recorrente
que receba o presente recurso e dado provimento de forma a reformar a r. sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-64.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 33.384 - mms
4
para que atribua a condenação por danos morais tendo em vista que a Autora
cumpriu as normas de transferência e assim o valor da indenização por danos
morais pleiteados na inicial, na ordem de 30 (trinta) salários mínimos conforme
pedido inicial” (ibidem).
Contrarrazões às fls. 110/113.
É o relatório.
Em que pesem as razões apresentadas pela apelante, tenho
que a sentença recorrida de está a salvo de censura.
Narra a autora ter sido proprietária do veículo descrito na
inicial, alienando-o em 30.08.2010 à pessoa jurídica Twister
Multimarcas Anderson Brechani Lopes ME., que por sua vez quitou o
financiamento e vendeu o veículo a terceira pessoa (Sr. Francinaldo dos
Santos), que também realizou financiamento perante a instituição
financeira BV.
Ocorre que em abril de 2016, a apelante teria sido cobrada
por uma dívida de R$ 8.154,00 (oito mil, cento e cinquenta e quatro
reais), relativo aos débitos de IPVA dos exercícios de 2010 a 2014.
Contudo, a despeito das alienações posteriores, a apelante
teve seu nome incluído no rol de inadimplentes pelos débitos de IPVA
do automóvel, fato que resultou na efetivação do protesto e a inserção
do seu nome no CADIN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-64.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 33.384 - mms
5
À vista dos fatos, a apelante propôs ação declaratória de
inexigibilidade de débito, cumulada com repetição de indébito e pedido
de indenização por danos morais e materiais, em face de BV Leasing
Arrendamento mercantil S.A. e Twister Multimarcas Anderson
Brechani Lopes ME, parcialmente procedente na origem para os
seguintes fins:
“Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a ação, com fundamento no artigo 487, I,
do CPC, para declarar inexigíveis os débitos cobrados da
autora pela ré BV desde a data da venda do veículo
(30.08.2010). Ainda, condeno as corrés, solidariamente,
a pagarem à autora indenização por danos morais no
valor de R$3.000,00 (três mil reais), a ser atualizado
monetariamente desde esta data e acrescido de juros
moratórios de 1% ao mês desde a citação.”
Em Segundo Grau de Jurisdição, o recurso de apelo foi
provido para majorar a verba indenizatória para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), verbis:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
E MORAIS. Presunção legal de veracidade da afirmação
de hipossuficiência da autora. Documentação suficiente.
Gratuidade da justiça concedida. Venda de veículo.
Cobrança de reembolso de IPVAs posteriores à
alienação. Inscrição do nome da autora no CADIN.
Danos morais configurados. Indenização majorada para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-64.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 33.384 - mms
6
R$10.000,00, quantia que atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Inexistência de
pagamento a ensejar a condenação por repetição de
indébito. Sucumbência recíproca mantida. Recurso da ré
desprovido e parcialmente provido da autora.
Pois bem: considero que o dever de ressarcimento pelo
dano moral deve se encerrar mesmo entre os particulares envolvidos, tal
como estabelecido às fls. 25/33, não se estendendo à Fazenda Pública.
Isso porque, ao contrário do que o afirmado pela apelante,
não consta nova anotação de gravame junto ao registro do veículo
perante o sistema do DETRAN. Consta, é bem verdade, uma “intenção
de gravame”, incluída em 02.11.2010, mas que não chega a ser,
efetivamente, uma restrição.
Deveras que a intenção de gravame ocorre justamente
porque o veículo não está corretamente documentado, permanecendo
assim, tal status, até que a documentação seja regularizada. Essa é a
razão para que a apelante conste como responsável tributária. Tanto
que, no campo “Gravame Restrição Financeira”, verifica-se a menção
“Nada Consta”.
Logo, não há como responsabilizar a Fazenda pelo
inegável transtorno suportado pela apelante, pois nada sabia sobre a
venda do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028730-64.2018.8.26.0554 - Comarca de Santo André - Voto no 33.384 - mms
7
Assim, nenhum reparo merece a bem lançada sentença de
fls. 81/84 que, por este voto, deve permanecer mantida, rechaçando-se o
reclamo recursal.
Com essas considerações, meu voto nega provimento ao
recurso (verba honorária sucumbencial, em benefício da FESP,
majorada para R$ 600,00 [seiscentos reais], nos termos do art. 85, §
11, do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR

Relator

(assinatura eletrônica)